Tribunal: TJMT
Processo: 1017456-26.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017456-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVADO), CELIR COAN - CPF: 738.436.959-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE RAUBER COAN - CPF: 621.605.081-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUGENIA MORINELLI COAN - CPF: 502.712.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIE MARIE EHLKE COAN - CPF: 631.375.859-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CRISTINA COAN - CPF: 007.369.241-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NEREU COAN

AGRAVADO(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

SIMONE CRISTINA COAN

TERCEIRO INTERESSADO:

GRACIE MARIE EHLKE COAN

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA EUGENIA MORINELLI COAN

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA) – REJEIÇÃO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– ALEGADA NECESSIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO INDIVIDUAL DE CADA PRESTAÇÃO – DESACOLHIMENTO – OBRIGAÇÃO CEDULAR QUE NÃO CORRESPONDE A TRATO SUCESSIVO – LAPSO PRESCRICIONAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DOS ENCARGOS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

O parcelamento do saldo devedor convencionado na Cédula Rural Pignoratícia exequenda não configura relação de trato sucessivo, mas sim parcelas de uma única obrigação decomposta em prestações anuais apenas para facilitar o adimplemento por parte do devedor, de modo que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito cedular também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela. Precedentes do STJ.

O fato de o credor optar por não propor execução ou ação para cobrar desde logo as primeiras parcelas vencidas da avença não ilide a mora do devedor que, por razões óbvias, se opera
ex re
, na data do vencimento aprazado, de maneira que absolutamente legítima a contagem de encargos moratórios desde o vencimento de cada prestação, sem que isso implique em qualquer antecipação do
dies a quo
do lapso prescricional.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NEREU COAN

AGRAVADO(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

SIMONE CRISTINA COAN

TERCEIRO INTERESSADO:

GRACIE MARIE EHLKE COAN

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA EUGENIA MORINELLI COAN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEREU COAN
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0003291-86.2018.8.11.0101 originalmente ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
– atualmente sucedido pela cessionária
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A
– com base na Cédula Rural Pignoratícia n. 20/02217-4, a qual, dentre outras coisas, rejeitou a
Exceção de pré-executividade
incidentemente oposta pelo ora agravante.

Narra que o processo de origem se trata de uma execução movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face do agravante e de outros co-executados, referente ao inadimplemento da CPR n. 20/02217-4, no valor de R$287.067,17, cujo crédito em aberto foi cedido pela mencionada instituição financeira para a
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A
,
ora agravada.

Relata que, em função do inadimplemento, o vencimento antecipado foi configurado em 15/06/2015, ao passo que o vencimento da última parcela da referida CRP estaria previsto para 15/06/2018.

Relata que, no curso da execução, foram opostas duas exceções de pré-
executividade
: uma pelo agravante, sob a alegação da ocorrência da prescrição do título de crédito e, a outra pelas co-executadas
MARIA EUGÊNIA MORINELLI
e
GRACIE MARIE EHLKE COAN
, ao argumento de que seriam ilegítimas para figurarem no polo passivo da execução.

Anota que após colher a manifestação das partes para fins de atendimento do contraditório, foi proferida decisão pelo juízo singular em 04/12/2023, posteriormente alterada em sede de embargos de declaração opostos pela exequente, através da decisão ora agravada, publicada em 07/06/2024.

Registra que referida decisão (i) acatou a alteração do polo ativo da execução, em razão da noticiada cessão de crédito, bem como (ii)

excluiu as co-executadas
MARIA EUGÊNIA
e
GRACIE
do polo passivo da execução, em razão da extinção do condomínio em relação ao bem dado em garantia, conforme decisão anterior já exarada, tendo, ainda, (iii) julgado improcedente o pedido de prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que
“o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento antecipado do contrato”
.

Inconformado, sustenta o executado agravante que no contexto das obrigações, especialmente as decorrentes de títulos de crédito, o prazo da prescrição deve começar a fluir a partir do vencimento antecipado previsto no título, e não da data originalmente pactuada para a última parcela, como vem entendendo atualmente a jurisprudência dominante.

Argumenta, nesse sentido, que o
princípio da certeza jurídica
visa assegurar que as relações jurídicas sejam previsíveis e estáveis, oferecendo segurança aos envolvidos, de maneira que o vencimento antecipado do título implica que o devedor está em mora desde o momento do inadimplemento que gerou o vencimento antecipado, podendo, a partir de então, por força da norma do art.189 do CC/2002, exigir judicialmente o cumprimento de tal obrigação.

Defende que permitir que o prazo prescricional comece a fluir apenas da data da última parcela pactuada leva a um uso abusivo do sistema judiciário, onde credores aguardariam longos períodos para ajuizar ações, resultando em demandas judiciais tardias e prejudiciais à defesa do devedor, motivo pelo qual a fixação do vencimento antecipado como marco inicial da prescrição promoveria a utilização tempestiva do direito de ação, contribuindo para a eficiência do Judiciário.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo a fim de sustar o trâmite da execução originária até o julgamento definitivo deste recurso, e no mérito, a reforma da decisão agravada para o fim reconhecer

prescrição do título executivo extrajudicial, ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida e declarada a prescrição da parcela vencida em 2015, em virtude de se tratar de obrigação com pagamentos sucessivos, devendo ser respeitado o prazo de prescrição individualizado para cada uma das parcelas.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 223250197.

Contrarrazões do ID. n. 228017674, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O banco exequente é credor dos executados da quantia líquida, certa e exigível no importe atualizado de
R$402.379,02
, crédito esse amparado no saldo devedor da
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00083-4
(atual n. 20/02217-4 ex n. 17/37064-7) emitida pelo agravante
NEREU COAN
em 05/11/2013 no valor total de R$339.763,42, em favor do
BANCO DO BRASIL S/A
, e de seu respectivo
Aditivo de Retificação e Ratificação
, emitido em 11/09/2014, com a alteração dos prazos de pagamento, para que a data da primeira prestação anual ficasse redesignada a data de
15/06/2015
e, a segunda para
15/06/2016
, da terceira para
15/06/2017
e, da última, para
15/06/2018
. Vejamos (ID. n. 75385088 - Pág. 24 dos autos executivos de origem):

No referido aditivo assinaram na condição de avalistas as pessoas de
CELIR COAN
,
IVONETE RAUBER COAN
,
MARIA EUGÊNCIA MORINELLI
,
GRACIE MARIE EHLKE COAN
e
SIMONE CRISTINA COAN
.

Não adimplidas as parcelas a tempo e modo ajustados no aditivo contratual, o credor originário (
BANCO DO BRASIL S/A
) ajuizou a execução para o recebimento do débito cedular atualizado ainda em 12/11/2018.

Citados, o devedor principal e ora agravante
NEREU COAN
opôs a

Exceção de pré-executividade
no ID. n. 75385088 - Pág. 75/82) e, as avalistas coexecutadas
MARIA EUGÊNIA
e
GRACIE
ofertaram a
exceptio
de ID. n. 75385088 - Pág. 88/92.

Na sequência, a ora agravada
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A
peticionou nos autos para comunicar que adquiriu do crédito cedular exequendo através de instrumento de
Cessão de Crédito
, requerendo a substituição do polo ativo no lugar do banco cedente.

Em seguida, o juízo singular proferiu a decisão agravada na qual, além de deferir a substituição do polo ativo da execução, para nele inserir a securitizadora cessionária, rejeitou as objeções à pré-executividade apresentadas, o que deu ensejo à interposição do presente recurso pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Conforme o próprio executado/excipiente reconheceu no
item 3.1
de suas razões recursais, a jurisprudência atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça se assentou no sentido de que
“o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela.”
(AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/4/2018).

Isso porque, o parcelamento do saldo devedor convencionado no aditivo da Cédula exequenda não configura relação de trato sucessivo, mas sim parcelas de uma única obrigação, qual seja, a de quitar integralmente o débito cedular até o termo final ajustado do contrato.

Afinal, por se tratar de obrigação única, decomposta em prestações anuais apenas para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único, correspondendo à data de vencimento da última parcela da Cédula Rural Pignoratícia.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO CREDOR. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 83 DO STJ CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o contrato de mútuo feneratício,
por não contemplar obrigação de trato sucessivo, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida, tem o vencimento da última delas como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ. 2. Ainda segundo o entendimento desta Corte, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/4/2018). 3 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.439.042/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o
dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da 'actio nata'.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1.
O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do
prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 298.911/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

Além disso, o fato de o credor optar por não propor execução ou ação para cobrar desde logo as primeiras parcelas vencidas da avença não ilide a mora do devedor que, por razões óbvias, se opera
ex re
, na data do vencimento aprazado, de maneira que absolutamente legítima a contagem de encargos moratórios desde o vencimento de cada prestação, sem que isso implique qualquer antecipação do
dies a quo
do lapso prescricional.

Com isso, não vislumbrando qualquer desacerto na decisão agravada, concluo pela sua manutenção integral.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024